Tribunal: TJES
Processo: 0002939-56.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002939-56.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARIANE DA SILVA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0002939-56.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ARIANE DA SILVA OLIVEIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ES33657

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

[...] Narram os autos que policiais militares, em patrulhamento preventivo pelo "Beco do Pezão' Bairro Santa Mônica, nesta Comarca, visualizaram a ré, já conhecida pela guarnição por praticar o tráfico de drogas com o cônjuge dela conhecido como "Zói de Gato". Segundo várias denúncias anônimas recebidas, após a prisão de "Zói de Gato", a denunciada assumiu o cargo de gerente daquele ponto de venda de drogas. Abordada, houve realização de busca pessoal e na pochete que estava na cintura dela foram encontradas 130 pedras de crack, 63 pinos de cocaína, 24 buchas de maconha, R$42,00 em espécie e um aparelho telefônico. [...]”

Conforme relatado, requer a apelante: I)
a absolvição diante da precariedade do acervo probatório; II) a redução da pena para o mínimo legal; III) que seja aplicada a fração máxima de 2/3 ao tráfico privilegiado; IV) seja concedida gratuidade da justiça; V) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; VI) a possibilidade de recorrer em liberdade; VII) a aplicação da detração penal.

A
materialidade
encontra-se evidenciada através do boletim de ocorrência (fl. 9/10), auto de apreensão (fl. 11) e pelo laudo toxicológico definitivo (fl. 37).

No tocante à
autoria
, em que pese a negativa da acusada, verifica-se que se encontra comprovada através do depoimento do
policial militar

Celso Eduardo Cavalcante Pereira
, em sede policial (fl. 4), ratificado em juízo (mídia digital fl. 139), o qual afirma que:

[...] QUE APÓS DIVERSAS DENUNCIAS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE NA REGIÃO DE SANTA MONICA, NO LOCAL CONHECIDO COMO "BECO DO PEZÃO" A GUARNIÇÃO PROSSEGUIU AO LOCAL POR DETERMINAÇÃO DO CIODES, SENDO LOGRADO ÊXITO EM LOCALIZAR A NACIONAL ARIANE DA SILVA OLIVEIRA, JÁ CONHECIDA POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ONDE A MESMA HÁ TEMPOS VEM REALIZANDO TAL PRÁTICA JUNTAMENTE COM SEU CONJUGUE, ESTE CONHECIDO COMO "ZÓI DE GATO", QUE ATUALMENTE SE ENCONTRA RECLUSO. APÓS SUA DETENÇÃO, ESTA INTENSIFICOU A PRÁTICA, TENDO ENTÃO ASSUMIDO O CARGO DE GERÊNCIA NO TRÁFICO NO LUGAR DE SEU ESPOSO. COM A CHEGADA DA GUARNIÇÃO NO LOCAL, A NACIONAL ARIANE DA SILVA OLIVEIRA TENTOU FUGIR AO SER DADO VOZ DE ABORDAGEM, ESTANDO EM POSSE DE UMA POCHETE QUE SE ENCONTRAVA EM SUA CINTURA, A MESMA FOI ACOMPANHADA E SENDO POSSÍVEL FAZER A SUA DETENÇÃO, SENDO LOCALIZADO NO INTERIOR DA POCHETE QUE TRAZIA CONSIGO A QUANTIDADE DE 130 PEDRAS DE CRACK, 63 PINOS DE COCAÍNA, 24 BUCHAS DE MACONHA, QUANTIDA DE R$ 42,00 EM ESPÉCIE E UM APARELHO TELEFÔNICO ONDE A DETIDA INFORMOU TER DIVERSOS VÍDEOS DO TRÁFICO [...].

No mesmo sentido encontra-se o depoimento do
Policial Militar Wanderson Assunção Aragão,
em sede policial (fl. 5), também ratificado em juízo (mídia digital).

Ressalte-se que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido já se posicionou este eg. Tribunal de Justiça:

[...] O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.[...] (
TJES
, Apelação nº 0017529-30.2016.8.08.0048, Rel. Des.
ADALTO DIAS TRISTÃO
, Segunda Câmara Criminal, DJe: 19.10.2022).

Desse modo, não há como acatar a tese defensiva de absolvição, tendo em vista que as testemunhas foram uníssonas em apontar que a apelante é conhecida pela traficância na região e, após a prisão de seu marido, herdou a gerência da boca de fumo localizada no "beco do pezão", local em que foi presa em posse das drogas apreendidas pelos policiais militares.

Superado tal ponto, passo ao exame da
dosimetria,
a qual foi fixada no mínimo legal, a saber,
5 (cinco) anos de reclusão
, restando prejudicado o pleito defensivo para redução da pena.

No tocante ao pedido de a aplicação da causa de diminuição prevista no Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, destaque-se que para a concessão da benesse, é necessária a comprovação de que o réu
não se dedique às atividades criminosas
, que não é o caso dos autos, tendo em vista a grande
quantidade
de drogas encontradas com a apelante
(130 pedras de crack, 63 pinos de cocaína, 24 buchas de maconha)
, bem como, que há nos autos a informação que esta estava atuando como
gerente do tráfico de drogas
da região, fator que impede a aplicação da requerida causa de diminuição.

Esse é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
e desta colenda
Primeira Câmara Criminal
:

[...] 2.
Conforme entendimento desta Corte, a quantidade e a natureza da droga apreendida aliada a outras circunstâncias do caso concreto justificam o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sobretudo quando os referidos elementos não foram utilizados na primeira fase da dosimetria, hipótese dos autos.
3. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena (
STJ
, HC 599.603/SP, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK
, Quinta Turma, DJe 26/5/2022) – destaquei.

[...] 3. Sobre a causa de diminuição prevista no §4°, para se alcançar o benefício do referido dispositivo,
necessários e faz que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, o que não se verifica diante da grande quantidade de drogas apreendida
. (
TJES
, Apelação nº 0007078-76.2020.8.08.0024, Rel. Des. Substituto
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
, Primeira Câmara Criminal, DJe: 17.1.2022) – destaquei.

Desse modo, preserva-se a pena em
5 (cinco) anos de reclusão.

De igual modo, não há reparos para fazer na pena de multa aplicada, pelo motivo desta ter sido fixada no
patamar mínimo
previsto no Art. 33, da Lei 11.343/06, ou seja,
500 (quinhentos) dias-multa
.

Por ter sido a pena superior a 4 (quatro) anos,
impossível
a substituição da pena corpórea por restritivas de direito, nos termos do Art. 44, I, do CP.

No tocante a detração, tendo em vista que o período de prisão preventiva não ensejará a modificação do regime de cumprimento da pena,
sua análise permanece sendo de competência do Juízo de Execução
.

Quanto ao pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, é entendimento há muito adotado por esta Câmara que
“Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais"
(
TJES
, Recurso em Sentido Estrito, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJe: 15.12.2021).

Por fim, "
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva" (
STJ
, AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI
, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020)
.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - ESPECIAL RELEVÂNCIA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - DETRAÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECORRER EM LIBERDADE - PRESA DURANTE TODO O PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os depoimentos das testemunhas, corroborados com as demais provas coligidas nos autos, comprovam, de forma inconteste, a prática do crime de tráfico de drogas.

2.
O depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados pelos demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime – Precedente deste Tribunal de Justiça.

3.
Diante da ausência do preenchimento dos requisitos previstos no § 4º, do Art. 33, da Lei nº 11.343/06, não se aplica a benesse do tráfico privilegiado, mormente se considerada a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, somado às circunstâncias em que se deram a apreensão.

4
.
Por ter sido condenada a pena superior a 4 (quatro) ano, resta impossibilitada a substituição da pena corpórea por restritivas de direito, nos termos do Art. 44, I, do CP.

5.
Tendo em vista que o período de prisão preventiva não ensejará a modificação do regime de cumprimento da pena, a análise da detração permanece sendo de competência do Juízo de Execução.

6.
Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes.

7.
Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto, quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva - Precedente do STJ.

8.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.